Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-36.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018745-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO GUIMARAES E SILVA - CPF: 934.535.821-87 (APELADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RYCHARD YURI GUIMARAES E SILVA - CPF: 075.821.471-54 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MAIOR DE IDADE – ESTUDANTE E TRABALHADOR AUTÔNOMO –
ASSISTÊNCIA DEVIDA EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE PARENTESCO – VERBA ALIMENTAR MINORADA –
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO
QUANTUM
– ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

No caso, o filho que atingiu a maioridade
não cumpriu com o ônus que lhe competia de demostrar a necessidade de valor superior, sequer aumento de possibilidade do alimentante,
de modo que a manutenção do
quantum
reduzido na origem é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018745-36.2022.8.11.0041

APELANTE:

RYCHARD YURI GUIMARÃES E SILVA

APELADO:

REGINALDO GUIMARÃES E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RYCHARD YURI GUIMARÃES E SILVA
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
,

lançada nos autos da ação de revisão/exoneração de alimentos ajuizada por
REGINALDO GUIMARÃES E SILVA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir a obrigação alimentar paterna para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, até a conclusão do curso superior ou até que o requerido complete vinte e quatro anos, o que ocorrer primeiro, com vencimento todo dia 10 de cada mês, com fundamento no art. 1.694, CC c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o seu genitor-apelado pediu a exoneração das prestações alimentícias, justificando a pretensão na maioridade civil, não havendo mais motivação para a continuidade da obrigação alimentar.

Contudo, sustenta que ainda necessita da ajuda financeira paterna, para assim dar continuidade aos cursos em desenvolvimento, alimentação, vestuário, etc. Além disso, aduz que possui diversos outros gastos corriqueiros para sobreviver.

Defende a continuidade de forma integral dos alimentos, a fim de poder concluir importante etapa da vida estudantil, para melhor qualificar na inserção no mercado de trabalho, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para o fim de restabelecer o valor de 73% do salário mínimo vigente (Id 207529006).

Contrarrazões ofertadas no Id 213599692, onde o apelado diz que é incontroverso que o recorrente maior e capaz, é apto a prover o próprio sustento, mesmo frequentando curso superior, ao que reserva um dia da semana, no período noturno, sendo correta a redução dos alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, motivo pelo qual o
decisum
deve ser mantido.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sentença (Id 207854682).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de exoneração,
reduzindo

o
quantum
alimentar de 73% (setenta e três por cento) do salário mínimo para 40% (quarenta por cento) da mesma base de cálculo.

Para tanto, o apelante defende a continuidade de forma integral dos alimentos, a fim de poder concluir importante etapa da vida estudantil, para melhor qualificar na inserção no mercado de trabalho, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, visando de restabelecer o percentual anteriormente fixado.

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que o advento da maioridade não implica na exoneração imediata da obrigação de prestar alimentos, o qual não se vincula, exclusivamente, ao exercício do pátrio poder, podendo persistir, caso evidenciado o trinômio legalmente previsto e em decorrência da relação de parentesco, consoante dispõem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, abaixo transcritos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 358 é a seguinte:

“Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

Nesse sentido, tanto a exoneração quanto o aumento ou redução da verba alimentar pressupõe a mudança na situação financeira das partes em relação à época em que foi estabelecida, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No caso dos autos, verifica-se que o apelante não trouxe ao caderno probatório provas aptas a demonstrar a necessidade de valor superior, sequer aumento de possibilidade do alimentante.

Extrai-se que o recorrente é capaz e saudável e não há qualquer impedimento para que exerça atividade laborativa. Ao revés, conforme informado pelo genitor-apelado, o filho-apelante possui vínculo formal de emprego, embora de forma autônoma, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica acostado no Id
213599692.

Assim, nota-se que a alimentando não fez provas nos autos de sua necessidade em importe superior ao
quantum
fixado, não tendo comprovado gastos e despesas, bem como não demonstrou qualquer condição que lhe impeça de prover seu próprio sustento.

Ademais, cessada a autoridade parental e a obrigação compulsória de pagamento de
alimentos
dos genitores aos filhos, cabe ao alimentando provar a necessidade de continuar a recebê-los no importe anteriormente fixado, vez que nessa condição a necessidade de
alimentos
não é presumida, devendo ser cabalmente comprovada.

Logo, não pode ser imputada ao pai a obrigação de continuidade na prestação de
alimentos
quando o alimentando ainda era menor, não existindo qualquer excepcionalidade de sua situação a justificar a manutenção do pensionamento no valor de 73% do salário mínimo, mostrando razoável e proporcional a minoração para 40% do salário mínimo determinada pela togada sentenciante.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL E CURSANDO ENSINO SUPERIOR - PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE AO ALIMENTADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ART. 1.699, DO CC - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSOS DESPROVIDOS.

O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que foi produzida.

Comprovado pelo alimentante a alteração da sua capacidade financeira para prestar alimentos, deve ser reduzido o valor dos alimentos, conforme art. 1.699, do Código Civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014605-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR DE IDADE -
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA –MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o trinômio: necessidade da alimentanda, possibilidade do alimentante e proporcionalidade. Não comprovada a possibilidade de o genitor arcar com valor superior ao fixado na sentença, descabe a majoração pleiteada.”
(TJ-MT 10013841120198110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -
FILHO MAIOR E CURSANDO FACULDADE PARTICULAR -
PROCEDÊNCIA PARCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO - DESCABIMENTO -
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Descabido alegar cerceamento de defesa se a prova requerida pela parte é desnecessária diante do conjunto probatório constante nos autos. Inviável a majoração dos alimentos se comprovada a incapacidade financeira de quem os presta. (Ap 66881/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).”
(TJ-MT - APL: 00082103420128110003 66881/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2015)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024